Tribunal: TJMT
Processo: 1002928-97.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002928-97.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIANE MARIA DOS SANTOS - CPF: 015.647.961-32 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), R. I. S. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIANE MARIA DOS SANTOS - CPF: 015.647.961-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), R. I. S. D. S. (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELIANE MARIA DOS SANTOS - CPF: 015.647.961-32 (APELADO), R. I. S. D. S. (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA SEGURADORA NÃO PROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE - NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE DE TRÂNSITO - COMPROVADO - UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A REQUERENTE E O
DE CUJUS
- COMPROVADA - CONDIÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS COMPROVADA E NÃO DESCONSTITUÍDA - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Presente o nexo causal entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Se a prova dos autos demonstra a condição da autora de companheira do
de cujus
, assiste-lhe o direito ao recebimento da indenização securitária pretendida por morte de vítima de acidente automobilístico.

Resta comprovada nos autos a condição dos autores de únicos beneficiários e não há necessidade de realização por eles de outras diligências, nem mesmo é caso de reserva de cota-parte da indenização a possíveis outros herdeiros do
de cujus
, máxime se a seguradora não produziu provas nesse sentido.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1002928-97.2020.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
R.I.S.D.S. e Eliane Maria dos Santos

Apelante:
R.I.S.D.S. e Eliane Maria dos Santos

Apelado:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelações de ambas as partes.

Ação
: Cobrança de Seguro DPVAT, movida por
R.I.S.D.S.
e
Eliane Maria dos Santos
em desfavor de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
, por acidente de trânsito que teria vitimado
Marcelo Sales dos Santos
, genitor e companheiro dos autores.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação com relação ao autor
R.I.S.D.S.
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 13.500,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente, bem assim condenou a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

Por outro lado, julgou improcedente a ação com relação à autora
Eliane Maria dos Santos
e a condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
de
Eliane Maria dos Santos
(Id.

97313007 e em Id. 173846250
)
: Sustenta que a união estável da apelante com o
de cujus
restou devidamente comprovada por meio de vários documentos, entre eles a certidão de nascimento do filho em comum, declarações de familiares que reconhecem o vínculo, bem como a carta de concessão de benefício previdenciário, pelo INSS, referente a pensão por morte de
Marcelo Sales dos Santos
em favor de
Eliane Maria dos Santos
.

Pugna pelo provimento do recurso, parta reconhecer a união estável entre
Marcelo Sales dos Santos
e
Eliane Maria dos Santos
e para condenar a seguradora ao pagamento integral da indenização do seguro DPVAT (R$ 13.500,00) aos herdeiros
R.I.S.D.S.
e
Eliane Maria dos Santos
, bem como requer a majoração da verba honorária.

Cota ministerial
(Id. 100821978): com pedido de nomeação de curador especial ao menor
R.I.S.D.S.

Acolhida a cota, o
julgamento foi convertido em diligência
, com o retorno dos autos à origem, para providências (Id. 104544456) e posterior nomeação da Defensoria Pública como curadora especial de
R.I.S.D.S.
(Id. 173841594).

Apelação
de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
(Id.

173846255
)
: Alega, em síntese, que não restou comprovado que os autores são os únicos herdeiros do
de cujus
e requer que a condenação esteja restrita à cota parte de R$ 6.750,00.

Contrarrazões
de
R.I.S.D.S.
(Id. 173846259) e de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
(Id. 97313016 e Id. 173846253).

Parecer
da d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do i. Procurador Dr.
Paulo Ferreira Rocha
(Id. 177333165), pelo desprovimento do recurso da seguradora e pelo parcial provimento do recurso de
Eliane Maria dos Santos
, para alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios com fundamento no art. 85, §2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº
1002928-97.2020.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
R.I.S.D.S. e Eliane Maria dos Santos

Apelante:
R.I.S.D.S. e Eliane Maria dos Santos

Apelado:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reconhecer ou não a união estável entre
Marcelo Sales dos Santos
e
Eliane Maria dos Santos
, bem assim se é caso de restringir a indenização do seguro DPVAT à cota parte de R$ 6.750,00, em razão da não comprovação da situação de únicos herdeiros.

O presente caso rege-se pela Lei nº 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis nº 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 3º, I, estabelece o valor de indenização no caso de morte.

Observa-se que o nexo de causa e efeito do sinistro ocorrido fora comprovado pela Certidão de Óbito (Id. 97312966), pelo Boletim de Ocorrência n° 2019.219670 (Id. 97312966) e pelos documentos médicos expedidos pela Secretaria de Saúde do Governo do Estado de Mato Grosso (Id. 97312966), que atestam o falecimento de
Marcelo Sales dos Santos
, em 18.05.2019, em decorrência do acidente de trânsito sofrido em 20.04.2019.

Do exame, verifica-se que a relação de união estável entre a vítima do acidente e a requerente
Eliane Maria dos Santos
resta demonstrada pela documentação aportada aos autos (Id. 97312964 e seguintes): declarações de familiares que reconhecem o vínculo (com firma reconhecida em Cartório), certidão de nascimento do filho em comum (
R.I.S.D.S.
) e cópias de registros no INSS referentes a pensão por morte do de cujus, com a indicação da autora
Eliane Maria dos Santos
como companheira, além de diversos registros fotográficos.

Salienta-se que os mencionados documentos não foram desconstituídos pela parte requerida.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Sentença de procedência do pedido, para condenar a ré ao pagamento de R$13.500,00. Recurso de apelação da seguradora ré. Alegação de falta de interesse de agir por inexistência de prévio requerimento administrativo. Ação ajuizada em 11/08/2016, ou seja, após 04/09/2014, data fixada pelo STF como parâmetro para a exigência de prévio requerimento administrativo na pretensão de cobrança de seguro DPVAT. Contudo, em havendo pretensão resistida quanto ao mérito da demanda por parte da seguradora ré, não subsiste a alegação de falta de interesse de agir por inexistência de prévio requerimento administrativo nas ações envolvendo cobrança de seguro DPVAT. Precedentes. Princípio da primazia da decisão de mérito. Inteligência do art. 4º do CPC/2015
. Atropelamento devidamente provado. União estável devidamente comprovada. Ré que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, II, do CPC/2015
. RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP, 27ª Câmara de Direito Privado, Ap. 1010366-16.2016.8.26.0004, Rel. Des. Alfredo Attié, julgado em 11.07.2016, publicado em 30.01.2020).

Dessa forma,
restou devidamente comprovada a condição da autora de companheira do
de cujus
.

Por outro lado, a seguradora defende a necessidade de reserva de parte do valor indenizatório, em razão da possibilidade de existência de outros herdeiros.

Com relação à comprovação de únicos herdeiros, ou autores trouxeram a documentação do INSS, referente à pensão por morte do
de cujus
, que, além de atestarem a existência da união estável, corroboram a condição de herdeiros únicos (Id. 97312964 - Pág. 7 e seguintes), o que não restou desconstituído pela seguradora.

Ademais, insta ressaltar que a comprovação da condição de único herdeiro não é requisito essencial para o recebimento da indenização referente ao seguro obrigatório.

Acerca do tema, é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EVENTO MORTE – REQUISITOS DA LEI 6.194/74 PREENCHIDOS – PRODUÇÃO DE DEMAIS PROVAS – DESNECESSIDADE - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO – PROVA DA INEXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – INEXIGIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Para o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, desnecessária a produção de demais provas, caso o requerente tenha preenchido todos os requisitos exigidos pela Lei regulamentadora da cobertura securitária. 2 - A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 0053617-41.2015.8.11.0041, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 13.06.2018, publicado em 15.06.2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. Alegação da ré de ocorrência de cerceamento de defesa porquanto indeferida a oitiva do depoimento pessoal da autora. Preliminar afastada. Prova inócua a comprovar eventual existência de outros herdeiros, ônus que incumbia à ré. 2. Da leitura do artigo 4º, §1º, da Lei 6.194/74, com a redação vigente à época do acidente, conclui-se que, em caso de morte, o pagamento da indenização deverá ser efetuado ao cônjuge ou companheiro da vítima, sendo que na falta destes os herdeiros têm legitimidade para postular a indenização. Caso em que a prova nos autos indica ser a autora única parente viva do falecido, na ordem de sucessão. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70076290493, Rela. Desa. Isabel Dias Almeida, julgado em 28.03.2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INTERESSE DE AGIR PRESENTE - PEDIDO ADMINISTRATIVO COMROVADO - ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA - HERDEIROS - PROVA DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - MORTE DO GENITOR - NEXO CAUSAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - EVENTO DANOSO - JUROS DE MORA - CITAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS - DESNECESSIDADE. É necessária a formulação de prévio requerimento administrativo e sua recusa para que se configure o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT, salvo no caso de demora injustificada na resposta. Comprovado o pedido administrativo, impõe-se o reconhecimento do interesse de agir a justificar o prosseguimento da ação. Comprovada a filiação dos requerentes, afigura-se injusta a recusa ao pagamento do seguro sob alegação de não comprovação de serem os únicos herdeiros do falecido, pois, se recebida a integralidade da indenização em detrimento de outros herdeiros, os requerentes é que deverão responder a possível outro herdeiro pelo valor que lhes fora pago. O seguro DPVAT tem por objetivo garantir a satisfação de indenização das vítimas de acidentes causados por veículos automotores que circulam por vias terrestres, cobrindo danos pessoais decorrentes deste tipo de evento danoso. Provado o acidente automobilístico em via pública, a morte do genitor dos requerentes e o nexo de causalidade, mostra-se devida a indenização securitária no grau máximo. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da causa. Se a verba honorária é arbitrada em percentual médio e adequado não há que se falar em alteração do valor fixado. Se a sentença já considerou a sucumbência recíproca e condenou a ambos os litigantes ao pagamento dos ônus fixados não há que se falar em redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso não provido” (TJMG, 10º Câmara Cível, Ap. 1.0155.12.000989-1/001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, julgado em 11.12.2018, publicado em 25.01.2019).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso da seguradora
e
dá-se parcial provimento ao recurso de
Eliane Maria dos Santos
, para reconhecer a união estável da apelante
Eliane Maria dos Santos
com o
de cujus
Marcelo Sales dos Santos
, e para reformar a sentença, a fim de condenar a seguradora ao pagamento integral da indenização do seguro obrigatório DPVAT (R$ 13.500,00) aos dois herdeiros
R.I.S.D.S.
e
Eliane Maria dos Santos
.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, condena-se a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023